Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714696-87.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NILTON SANTOS FILHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista a Certidão de ID: Num. 3909524, na qual a Oficiala de Justiça informa que o réu não foi localizado no endereço/telefone indicado para que tomasse conhecimento do Acórdão proferido nestes autos, determino a intimação da Defesa para que informe o endereço/telefone atualizado do réu. Restando infrutífera a medida, determino a intimação do sentenciado via edital. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador